Tribunal: TJBA
Processo: 8008288-36.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008288-36.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JACKSON DE JESUS MARQUES

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE.

ART. 85, §§ 8º E 8º-A DO CPC/2015 E TEMA 1.076 DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8008288-36.2020.8.05.0080
, tendo como Apelante
JACKSON DE JESUS MARQUES
e Apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR